Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia (“Verifica-se dos autos que a agravante/apelante interpôs recurso de apelação e juntou guia de recolhimento que não possuía referência ao processo em questão. Na sequência, pelo princípio da colaboração, da primazia pelo julgamento do mérito recursal e observado o disposto no at. 1.007, §4o, do CPC, este Relator intimou a agravante para que regularizasse o preparo. Todavia, a parte realizou o recolhimento fora da data de vencimento da guia recursal. Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação”), sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento ao agravo interno interposto pela parte embargante em face de decisão pela qual apelação não conhecida dada a deserção.
2. Nenhuma omissão ou qualquer outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.